Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170- 36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. TEMA N. 958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

2. Quando os juros praticados no contrato de operação de crédito (mútuo) estão dentro da margem praticada pelo mercado à época, inexiste, em regra, vantagem exagerada à parte credora, salvo prova de condição peculiar em sentido contrário.

3. A taxa média de juros não pode ser o único critério adotado para aferição de eventual abusividade dos juros praticados em contrato específico, pois, caso fosse, não seria taxa média, mas um valor fixo a ser seguido, o que afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e liberdade econômica.

4. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Ressalva-se a possibilidade de se verificar a abusividade da cobrança por serviço não prestado e de se controlar a onerosidade excessiva em cada caso concreto.

5. Apelação desprovida.